Tribunal: TJBA
Processo: 0373471-07.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0373471-07.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

APELADO: SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA e outros (2)

Advogado(s):JULIANA SEVERO BURGOS, CARLOS MAGNO BURGOS, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES
DE
INTERNAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA D
E
CONDIÇ
ÃO
DA AÇÃO. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE DO PLANO DE SAÚDE.
VÍNCULO OBRIGACIONAL EXISTENTE. CUSTEIO DO TRATAMENTO
FORA DA REDE CREDENCIADA ADMITIDO SOMENTE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA, NEGATIVA OU AUSÊNCIA DE VAGA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EM CARÁTER EMERGENCIAL.

SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito recursal, pois envolve a análise da existência de vínculo contratual e obrigacional entre a operadora de saúde e a paciente no momento da internação.

2. A ação monitória admite prova escrita não dotada de força executiva, desde que revele a probabilidade da existência da obrigação. A jurisprudência do STJ admite a denunciação da lide em casos em que a operadora de saúde seja apontada como responsável pelo pagamento, desde que demonstrado o nexo contratual e a pertinência da cobertura.

3. A sentença fundamentou a condenação da ASFEB com base no art. 12, VI, da Lei 9.656/98, que impõe a cobertura de internações em caráter de urgência mesmo fora da rede credenciada, quando inexistente prestador disponível.

4. No entanto, os autos demonstram que a internação ocorreu por escolha dos responsáveis legais da paciente em hospital não conveniado, sem prova de ausência de alternativas na rede credenciada da ASFEB à época do atendimento.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada somente se impõe em situações excepcionais, como ausência ou insuficiência de prestadores contratados disponíveis, o que não foi evidenciado no caso.

6. A ausência de prova da impossibilidade de atendimento na rede credenciada afasta a obrigatoriedade de cobertura pela operadora de saúde, responsabilizando os autores originários pela dívida hospitalar.

7. Reformada a sentença, julgam-se procedentes os embargos monitórios para afastar a responsabilidade da ASFEB, reconhecendo-se a legitimidade dos denunciantes originários como devedores.

8. Com a reforma da sentença, inverte-se o ônus sucumbencial, fixando-se os honorários em favor da apelante em 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC. Sentença reformada.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0373471-07.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelados,
SANDRA SEVERO BURGOS BARBOSA DA SILVA, CARLOS MAGNO BURGOS e SOCIEDADE ANÔNIMA HOSPITAL ALIANÇA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ausência de condição da ação, e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à Apelação, para julgar procedente os Embargos Monitórios, e, por conseguinte, afastar a responsabilidade da
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
quanto ao débito imputado,

condenando

CARLOS MAGNO BURGOS
e
SANDRA SEVERO BURGOS BARBOSA DA SILVA
a responderem pelo valor cobrado pelo Hospital Aliança; nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)